Tribunal: TJDFT
Processo: 0717372-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717372-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE CEILANDIA SUL AGRAVADO: MARCOS ALVES DOS SANTOS, ALDA FERNANDES ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE CEILANDIA SUL, contra ato judicial proferido pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, nos autos no 00701312-43.2020.8.07, remeteu os autos à Defensoria Pública, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Alega a agravante, em resumo, que ajuizou a ação de reintegração de posse no início de 2020; em 2021 sobreveio sentença de mérito, determinando a desocupação do imóvel pelos agravados, posteriormente confirmada por este e. Tribunal. Aduz que “o juízo prolator de decisão reconhece que as partes agravadas já foram intimadas diversas vezes para desocuparem o imóvel e pagar o débito. No entanto, remete os autos para a Defensoria Pública do DF, a qual assiste os agravados para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 10, do CPC/2015, mesmo diante do fato de que tanto os agravados, quanto a Defensoria Pública do DF que lhes assiste já se manifestaram sobre os inúmeros pedidos de desocupação do imóvel, não havendo falar em decisão surpresa no presente caso”. Posto isso, requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal, para expedir mandado de cumprimento forçado de desocupação do imóvel em discussão. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados são destinados a afastar a necessidade de aguardar a manifestação da Defensoria Pública nos autos de origem, para que se expeça, liminarmente, mandado de cumprimento forçado de desocupação do imóvel objeto do litígio. No entanto, o pedido de expedição de mandado de cumprimento forçado para a desocupação do imóvel, formulado no ID 153993925 dos autos de referência, não foi analisado pelo Juízo a quo. Inexistindo qualquer manifestação do Juízo a respeito do reportado pedido, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente da Oitava Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o ato impugnado não tem cunho decisório, não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão do exequente/agravante. Confira-se: 1. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença de cível de pagar quantia certa e obrigação de fazer (CPC, arts. 523 e 536) apresentada por IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE CEILANDIA SUL em desfavor de MARCOS ALVES DOS SANTOS e ALDA FERNANDES ALVES DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. 2. Determinou-se a intimação das partes executadas, presencial e pessoalmente, por Oficial(a) de Justiça, para: (I) desocuparem o imóvel situado na Avenida Ponte Alta Quadra 602, Lote 4, Recanto das Emas, Brasília - DF - CEP: 72640-228, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da efetiva intimação, (II) para pagarem o débito, no importe de R$ 57.859,13 (cinquenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos). 3. As diligências intimatórias foram devidamente cumpridas (ID 129184851 e ID 129184853); entretanto, as partes executadas deixaram transcorrer o prazo para pagamento do débito (ID 131991050). 4. A Defensoria Pública que assiste as partes executadas apresentou impugnação à ID 132053977 que foi rejeitada, nos termos da decisão de ID 143742014. 5. Ato contínuo, determinou-se a intimação da parte exequente para apresentar pedido adequado (liquidação de sentença), em autos apartados (CPC, 512), nos termos do art. 509, I, do CPC, bem como para requerer o que entender de direito, no que diz respeito a desocupação do imóvel (parte liquida da sentença) (ID 143742014). 6. A parte exequente aduz que os executados não desocuparam o imóvel voluntariamente e que estão a utilizar a igreja, localizada no mesmo lote a ser desocupado, de maneira irregular. Assim, requer a expedição de mandado de desocupação forçada do imóvel (ID 153993925). 7. Remeta-se os autos a Defensoria Pública que assiste as partes executadas para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 10). 8. Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, apenas decisões interlocutórias são agraváveis. Nos termos do art. 203, §2o, CPC, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença. Sendo assim, não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. Confira-se julgados da Oitava Turma Cível nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 921 INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que o ato judicial atacado tenha sido nomeado como "decisão", se o seu teor não encerrar conteúdo decisório, não será cabível o Agravo de Instrumento, em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. 2. Se já tiverem sido realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, e não havendo mais nenhuma medida consultiva ou restritiva a ser realizada e nem pedido concreto do credor nesse sentido, deve subsistir a determinação de suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, inciso III e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Caso o credor formule pedido eficaz com vistas à satisfação do seu crédito, o feito terá o seu seguimento restaurado. 3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1669715, 07364237720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A determinação do d. Juízo de origem para que se aguarde o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento interposto anteriormente não possui conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo ao Recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1622909, 07201441620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator